Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-55.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos, com apresentação de contrarrazões pelas partes.

2. Recurso inominado interposto pelos autores e pelo banco réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré, solidariamente, a restituírem aos autores a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, a título de reparação por danos morais.

3. O banco recorrente alega que a situação apresentada decorreu por culpa exclusiva dos autores, e que foi apenas intermediador das partes, não tendo nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido, sendo a empresa aérea responsável pelo cancelamento da passagem aérea, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ante a ausência comprovação do dano moral e material causado pelo banco. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de dano moral.

4. Os autores, ora recorrentes, requerem a majoração dos danos morais, em face da gravidade e extensão do dano, uma vez que só foram comunicados que o bilhete aéreo foi cancelado na hora do check in, e não dispunham de recursos necessários para a aquisição de novos bilhetes, sendo necessário solicitar o empréstimo a familiares, o que fez com que chegassem ao destino seis horas após o previsto, estando a segunda recorrente passando por uma gravidez de alto risco e diabetes gestacional.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

6. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, pois ficou demonstrada a responsabilidade objetiva do banco recorrente pelo prejuízo causado ao consumidor, em face do risco da sua atividade.

7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, encargo do qual, não se desincumbiu, pois o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez que os documentos juntados só corroboram os argumentos apresentados na petição inicial.

8. No caso em destaque, restou comprovado que a empresa aérea comunicou aos autores, ora recorrentes, somente no momento do check in, acerca do cancelamento da passagem, por ausência de autorização do cartão de crédito, informando que teriam que adquirir uma nova passagem aérea por um valor muito superior, não obstante os autores possuírem a confirmação da compra pelo cartão de crédito, conforme mensagem de SMS no celular do primeiro autor (ID. 11203665 – Pág. 4), possuírem limite de cartão de crédito suficiente para a compra de duas passagens aéreas no valor de R$ 290,44 (duzentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), e recebido o localizador do voo (ID. 11203665 – Pág. 3), tendo como alternativa para retornarem para casa, o pedido de empréstimo de 50.000 milhas junto a familiar (ID. 11203665 – Pág. 6), que equivalem ao valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

9. A falha na prestação de serviço repercutiu no conforto, tranquilidade, integridade física e psicológica dos passageiros, especialmente para a segunda autora, que estava grávida, e somente chegou ao destino após 6 horas de atraso, fatores que acarretaram traumas e lesões capazes de ferir sua tranquilidade, pois caberia à empresa aérea, em observância ao contrato e ao princípio da boa-fé objetiva, notificar aos autores com antecedência acerca da negativa da autorização da compra pelo cartão de crédito, para que providenciassem outra forma de pagamento. Cabível, pois, a reparação por danos morais.

10. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.

11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.

12. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a quantia fixada a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor.

14. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.